Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
Embargos de declaração desprovidos.